Tribunal: TJPA
Processo: 0804728-11.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804728-11.2024.8.14.0401

RECORRENTE: DANILO LIMA FIGUEIREDO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Danilo Lima Figueiredo contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juiz da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro
, pela morte de Marinaldo Gemaque da Luz, vítima de acidente de trânsito.

2.

A defesa sustenta a inexistência de indícios mínimos para configuração do dolo eventual, a ausência de prova de embriaguez e a insuficiência de elementos que revelem aceitação do risco de produzir o resultado morte. Requereu a desclassificação para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e o encaminhamento do feito ao juízo singular.

3.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, destacando a suficiência do conjunto probatório para justificar a pronúncia. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do
art. 413 do CPPB
para justificar a decisão de pronúncia; (ii) avaliar se os elementos constantes dos autos autorizam a desclassificação do crime para homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão de pronúncia constitui juízo de prelibação e não exige certeza da autoria, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme
art. 413 do CPPB
.

6.

A materialidade do delito está demonstrada pela Certidão de Óbito (ID 26668402) e pelo Laudo de Necropsia (ID 26668421), que atestam o óbito da vítima Marinaldo Gemaque da Luz em decorrência de politraumatismo por colisão veicular.

7.

Quanto à autoria, o réu confessou em juízo ter conduzido o veículo que avançou o sinal vermelho, embora tenha alegado interferência de outro automóvel. Tal declaração foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas João Jair Pires Martins, Adonaide Oliveira Ferreira, Rafaelly Sherllydon Rodrigues Góes, Gabriela de Nazaré Brito Reis e Marivaldo Gemaque da Luz (ID 26668534), que indicaram a ingestão prévia de álcool e o comportamento imprudente do recorrente.

8.

A conduta de dirigir sob possível influência de álcool e avançar o sinal vermelho em cruzamento urbano revela indícios de dolo eventual, por presumida consciência do risco assumido.

9.

O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de pronúncia com base em dolo eventual em crimes de trânsito, desde que fundado em circunstâncias fáticas que revelem previsibilidade do resultado e sua aceitação, como no caso em análise.

10.

A negativa de embriaguez, apoiada em laudo do IML, não tem força para afastar os demais elementos probatórios colhidos em juízo, em especial os depoimentos testemunhais.

11.

A dúvida sobre a existência ou não de dolo eventual deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, sendo vedado ao magistrado togado antecipar julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à configuração do dolo.

2.

A conduta de conduzir veículo automotor após ingerir bebida alcoólica e avançar sinal vermelho, causando acidente fatal, configura circunstância apta a indicar, em tese, a presença de dolo eventual.

3.

A dúvida quanto à existência de dolo eventual deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, a quem compete a apreciação do mérito nos crimes dolosos contra a vida.

4.

O laudo pericial negativo para embriaguez não impede a pronúncia quando há outros elementos de prova indicativos de conduta imprudente, consciente e arriscada.

5.

A desclassificação para homicídio culposo é incabível na fase de pronúncia quando persistem elementos que autorizam a submissão ao Tribunal Popular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CP, art. 121, caput; CPP, arts. 395, 413, caput e §1º, 414 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180.144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007; STJ, AgRg no AREsp nº 2.260.502/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 07.03.2023, DJe 14.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por DANILO LIMA FIGUEIREDO, já qualificado nos autos, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juiz da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro
(crime de homicídio simples), em razão do falecimento de MARINALDO GEMAQUE DA LUZ, vítima de acidente de trânsito ocorrido na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Travessa Humaitá, nesta Capital.

Constou na denúncia (ID.
26668414
) que, na madrugada do dia 03 de fevereiro de 2024, o recorrente, ao conduzir veículo automotor, teria avançado o sinal vermelho, colidindo com o automóvel da vítima, que restou presa nas ferragens, vindo a óbito dias depois. Consta ainda que o denunciado apresentava sinais de embriaguez alcoólica, circunstância que motivou o oferecimento da denúncia pelo delito de homicídio doloso.

A denúncia foi recebida (ID.
26668423
), tendo sido determinada a citação do acusado, que apresentou resposta à acusação. Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório do réu, que confessou a direção do veículo, alegando, contudo, que outro automóvel teria impedido sua visibilidade no momento do cruzamento. Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a pronúncia nos termos da inicial acusatória, enquanto a Defesa pleiteou a desclassificação do delito para homicídio culposo na direção de veículo automotor, com base no Código de Trânsito Brasileiro.

O Juízo a quo (ID.

26668541) proferiu sentença de pronúncia, entendendo comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, ressaltando que o sinistro teria ocorrido após o avanço do sinal vermelho e sob possível influência de álcool, sendo tais elementos suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a Defesa interpôs (ID.
26668550
) o presente recurso em sentido estrito, com fundamento no
art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
, sustentando, em síntese, a inexistência de indícios mínimos para caracterização do dolo eventual, alegando contradições nas provas testemunhais, laudo do Instituto Médico Legal atestando ausência de embriaguez e ausência de elementos que demonstrem a anuência do agente com o resultado morte. Requereu, ao final, a desclassificação do delito para a modalidade culposa, com remessa dos autos ao juízo singular.

O Ministério Público de primeiro grau (ID. 26668561) apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que, na fase de pronúncia, exige-se apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não sendo necessária certeza quanto ao dolo. Ressaltou que o conjunto probatório — composto por depoimentos, laudo pericial e circunstâncias do fato, como o avanço do sinal vermelho e o consumo de álcool — autoriza a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID. 27277554), em manifestação impessoal, observou que o conjunto probatório demonstrou, de forma suficiente, indícios de autoria e materialidade, destacando que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar a presença ou não do dolo eventual. Assim, manifestou-se pelo

conhecimento

e desprovimento do recurso, reconhecendo a adequação da decisão de pronúncia e a observância dos requisitos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, que limitam o juízo de pronúncia à análise da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE -
O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
dele conheço
.

III - DO MÉRITO-
A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida e tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Nesse sentido
o art. 413,
caput
, do CPPB
,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Dessa forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF
- HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, a fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(
STF
, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso dos autos, a materialidade delitiva resta demonstrada pela Certidão de Óbito constante no ID 26668402, fl. 34, a qual atesta a morte da vítima Marinaldo Gemaque da Luz, bem como pelo Laudo de Necropsia acostado aos autos no ID 26668421.

Quanto aos indícios de autoria do Réu, há indícios suficientes que apontam o recorrente como responsável pelo evento fatídico que culminou na morte da vítima, notadamente pela confissão, em juízo, da condução do veículo e do avanço do sinal vermelho, embora tenha alegado a interferência de outro automóvel, bem como das declarações das testemunhas João Jair Pires Martins, Adonaide Oliveira Ferreira, Rafaelly Sherllydon Rodrigues Góes, Gabriela de Nazaré Brito Reis e Marivaldo Gemaque da Luz, todos constante no ID 26668534.

Tais elementos, em conjunto, satisfazem o juízo de admissibilidade previsto no art. 413 do CPP, justificando plenamente a pronúncia.

Ademais, a defesa busca a desclassificação para o crime de homicídio culposo de trânsito, argumentando que o comportamento do recorrente seria resultado de mera imprudência, sem a aceitação do risco de produzir o resultado.

Entretanto, verifica-se que a conduta de dirigir veículo automotor após ingerir bebida alcoólica e avançar sinal vermelho é, por si, potencialmente perigosa e demonstra indiferença quanto à vida alheia.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações análogas, a configuração de dolo eventual em acidentes de trânsito, desde que o conjunto fático revele a consciência do risco e sua aceitação, como no caso em exame:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL GRAVE. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído. 2.
O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou elementos dos autos a indicar a possibilidade de haver o agravante agido com dolo, mesmo que eventual
.
Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o réu teria ingerido bebida alcoólica, trafegado em velocidade acima da permitida e invadido o acostamento. 3. "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional
" (AgRg no REsp n. 1.588 .984/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 18/11/2016). 4. Assim, diante do contexto probatório apresentado pelas instâncias de origem, entender de forma diversa, a ponto de afastar a possibilidade de haver o réu agido com dolo eventual, demandaria o revolvimento das provas dos autos, tarefa obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2260502 SC 2022/0380287-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023) (G.N.)

No presente caso, os indícios apontam que o recorrente dirigia após ingerir bebida alcoólica, avançou o sinal vermelho e causou acidente fatal, circunstâncias que configuram conduta consciente e arriscada, revelando aceitação do risco de produzir o resultado lesivo.

Dessa forma, a existência de dúvida quanto à real configuração do dolo eventual não autoriza a impronúncia ou a desclassificação, mas impõe a submissão da causa ao Conselho de Sentença, juiz natural para apreciar o mérito.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2025